Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO VINCULADO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMUNICAÇÃO DO FURTO À SEGURADORA E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATOS RECONHECIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Se há prova documental do sinistro e da comunicação à seguradora e à instituição financeira, mostra-se indevida a cobrança e inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
3. Diante da injusta anotação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral se concretiza in re ipsa, posto que ofende sua honra subjetiva e restringe o acesso ao mercado de consumo.
4. Diante da peculiaridade do caso, em que o consumidor alertou à instituição financeira por diversas vezes quanto à ilegalidade da cobrança e este, não obstante, permaneceu na conduta ilícita e ainda a agravou, inscrevendo-o em órgãos de proteção ao crédito, justifica-se o arbitramento da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.